Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-72.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800939-72.2022.8.14.0013

APELANTE: JORGE FERNANDO DE JESUS RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 307, ambos do Código Penal, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa, e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. Recurso defensivo pleiteando absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, com redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da Súmula 231/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade é idônea; (iii) saber se a confissão espontânea deve ser reconhecida, compensada com a reincidência e se pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, termo de apreensão, imagens de segurança, laudo papiloscópico, reconhecimento da vítima e confissão detalhada do réu em sede policial. Laudo prosopográfico que não afasta a validade das demais provas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos.
5. Conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial configura o crime do art. 307 do CP, ainda que sob alegação de autodefesa, conforme Temas 646/STJ e 478/STF.
6. Fundamentação originária da culpabilidade baseada em elementos genéricos. Correção da motivação com base em dados concretos do caso, mantendo-se a exasperação da pena-base, nos termos da Tese 2 do Tema 1.214/STJ, sem
reformatio in pejus
.
7. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, independentemente de sua utilização na sentença, conforme Tema 1.194/STJ e Súmula 545/STJ (redação atual). Compensação integral com a agravante da reincidência.
8. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
9. Manutenção do regime inicial semiaberto em razão da reincidência e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir a fundamentação da culpabilidade e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com compensação integral com a reincidência, redimensionando as penas para 02 anos de reclusão e 20 dias-multa (art. 155, caput, do CP) e 03 meses de detenção (art. 307 do CP), mantidos o regime semiaberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A impossibilidade de identificação facial por laudo prosopográfico não invalida a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e corroborado por confissão e demais elementos. 2. É possível, em recurso exclusivo da defesa, corrigir a fundamentação de circunstância judicial negativa, mantendo-se a exasperação da pena-base com base em elementos concretos, sem
reformatio in pejus
. 3. A confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização na sentença, compensando-se integralmente com a reincidência, vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 44, II, 59, 61, I, 65, III, “d”, 155, caput, e 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.214; STJ, Tema 1.194; Súmulas 231 e 545/STJ; STJ, Tema 646; STF, Tema 478.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JORGE FERNANDO DE JESUS RABELO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 32700718), que o condenou como incurso nos tipos penais capitulados nos arts. 155,
caput
, e 307, ambos do Código Penal Brasileiro, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, referente ao delito de furto simples, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo delito de falsa identidade, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Narra a
peça incoativa
(ID 32700656) que no dia 05 de maio de 2022, por volta das 10h30min, nas proximidades da Praça do Lions Club, na cidade de Capanema/PA, o apelante, de forma consciente e voluntária, eivado de
animus furandi
, subtraiu uma bicicleta da marca MONARK, de cor vermelha, pertencente à vítima Eliana Barata dos Santos.

Descreve a exordial acusatória que a bicicleta estava posicionada em frente à Funerária Santos, local de trabalho da vítima, mas, por estar desvigiada e sem cadeado, foi facilmente subtraída pelo recorrente. Após a consumação do delito, o acusado transportou o bem até a Vila da Mata Sede, localizada na zona rural de Capanema/PA, onde o vendeu pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) a um conhecido. O crime foi inteiramente registrado pelas câmeras de segurança da Funerária Santos, o que permitiu a identificação do agente pela vítima, pelos policiais e por populares. Por volta das 17h00min, o apelante foi reconhecido e detido por populares nas proximidades da faculdade FAEL, sendo conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil. A
res furtiva
foi recuperada e devolvida à vítima.

A
denúncia foi posteriormente aditada
(ID 32700668), em razão da descoberta de que o crime havia sido erroneamente imputado a Vanderson Araújo de Jesus. Com efeito, após o descobrimento da autoria, o nacional
JORGE FERNANDO DE JESUS RABELO
foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, ocasião em que, ao ser inquirido acerca de sua qualificação, identificou-se pelo nome de Vanderson Araújo de Jesus, seu primo, incorrendo, assim, na prática do delito de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal. Novas diligências foram empreendidas, incluindo a Perícia de Confronto Papiloscópico e a Perícia Prospográfica, cujos exames confirmaram que
JORGE FERNANDO DE JESUS RABELO
foi o verdadeiro autor do crime. A capitulação penal restou fixada nos arts. 155,
caput
, e 307, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 32700729), a Defensoria Pública pugna: (a) pela
absolvição
por insuficiência probatória; e (b) subsidiariamente,
reforma da dosimetria
, reduzindo a pena-base ao mínimo legal por motivação inidônea da culpabilidade; (c) reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
com redução abaixo do mínimo legal, invocando a Súmula 545 do STJ e refutando a Súmula 231 da mesma Corte.

Em
contrarrazões
(ID 32700732), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela
Promotora de Justiça Convocada, Amélia Satomi Igarashi,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Absolvição. Da Alegada Insuficiência Probatória

A defesa sustenta a absolvição do apelante sob o fundamento de que o conjunto probatório seria insuficiente para lastrear o édito condenatório, argumentando que: a vítima não teria presenciado diretamente a subtração da bicicleta; o policial militar teria se limitado a reproduzir relatos de terceiros; e que o Laudo Prosopográfico nº 05/2023 concluiu pela impossibilidade de identificação facial por comparação morfológica, tornando as filmagens imprestáveis para tal fim.

A tese defensiva não merece acolhida.

A
materialidade
do crime de furto está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (32700649 – Pág. 4), pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (32700649 – Pág. 19) e pelas imagens das câmeras de segurança da Funerária Santos (ID 32700650). A
materialidade
do crime de falsa identidade decorre do Laudo de Perícia de Confronto Papiloscópico nº 01/2023 (ID 32700666), que confirmou, por análise datiloscópica, ser o preso
JORGE FERNANDO DE JESUS RABELO
e não Vanderson Araújo de Jesus.

Quanto à
autoria
, o argumento de que o Laudo Prosopográfico teria tornado as imagens imprestáveis não tem o condão de afastar a condenação. A conclusão pela impossibilidade de comparação morfológica facial científica não equivale à inutilidade probatória das filmagens, estas serviram, validamente, ao reconhecimento do agente por pessoas que o conheciam e subsidiaram a sua própria confissão em sede policial.

Com efeito,
o apelante confessou integralmente a prática do furto perante a autoridade policial
(ID 32700649 – Pág. 9), descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos: que avistou a bicicleta Monark vermelha sem cadeado, subtraiu-a, transportou-a até a Vila da Mata Sede e a vendeu por R$ 50,00 (cinquenta reais) para adquirir entorpecentes. Tal confissão é plenamente compatível com os demais elementos dos autos, formando conjunto probatório harmônico e coerente.

A vítima,
Eliana Barata dos Santos
, ao comparecer à Delegacia de Polícia Civil, reconheceu o apelante como autor do furto e reconheceu a bicicleta que lhe havia sido subtraída. A testemunha
Valdy Edson Silva do Nascimento
, policial militar, confirmou que o acusado, ao ser abordado pela polícia, conduziu os agentes espontaneamente ao local onde vendera o bem, possibilitando a recuperação da
res furtiva
. Tais depoimentos são coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, sendo idôneos para fundamentar o édito condenatório.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial valor probatório, notadamente quando respaldada pelos demais elementos do conjunto instrutório, consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 941.083/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 11/02/2025, Quinta Turma, DJEN 17/02/2025).

Quanto ao delito de falsa identidade, o Tema Repetitivo 646 do STJ e o Tema 478 de Repercussão Geral do STF são categóricos ao assentar que a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, não sendo amparada pelo direito ao silêncio (STJ, REsp 1.362.524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 2/5/2014; STF, RE 640.139/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22/9/2011, DJe 14/10/2011).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório, não prosperando as alegações defensivas de fragilidade da prova. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas por elementos convergentes, notadamente a confissão do apelante, os reconhecimentos realizados, a recuperação da
res furtiva
e os laudos periciais constantes dos autos, inexistindo qualquer dúvida razoável a ensejar absolvição.

2. Da Valoração Negativa da Culpabilidade na Primeira Fase da Dosimetria

A defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade na sentença recorrida seria inidônea, por se fundar na "notória consciência da ilicitude do fato" e no "conhecimento acerca do dano potencial causado por sua conduta", argumentos genéricos e intrínsecos a qualquer crime doloso, incapazes de revelar reprovabilidade acima da ordinariamente contemplada no tipo penal abstrato.

Assiste razão à defesa quanto à inadequação do fundamento utilizado na sentença, impondo-se a sua correção, todavia, sem que isso implique necessariamente a redução do
quantum
da pena-base, nos termos da Tese 2 do Tema Repetitivo nº 1.214 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.214 (STJ, REsp 2.058.976/MG e outros, Terceira Seção), o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“Tese 1: Quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP, deve haver a redução proporcional da pena-base.

Tese 2: É possível — em recurso exclusivo da defesa — que o Tribunal realize a correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença ou reforce a fundamentação para manter a valoração negativa realizada, sem que isso represente reformatio in pejus.
”

Com efeito, o magistrado sentenciante incorreu em fundamentação inidônea ao lastrear a culpabilidade na consciência da ilicitude e no conhecimento do dano potencial, elementos que compõem a própria estrutura do crime doloso e, por isso, são incapazes de revelar reprovabilidade superior àquela abstratamente prevista para o tipo. Tal vício impede a manutenção do fundamento tal como lançado.

Nada obstante, e aqui se aplica precisamente a Tese 2 do Tema 1.214, a correção da fundamentação não impõe a redução da pena-base, porquanto existem elementos concretos nos autos que, adequadamente articulados, legitimam a valoração negativa da culpabilidade com fundamento idôneo:
o apelante subtraiu bicicleta deixada desguarnecida em frente ao local de trabalho da vítima, transportou-a até a zona rural do município para dificultar a sua recuperação e a alienou por módico valor integralmente destinado à aquisição de entorpecentes
, circunstâncias que, tomadas em conjunto,
revelam grau de determinação superiores ao padrão do tipo penal abstratamente considerado e sofisticação da conduta.

A Procuradoria de Justiça, aliás, expressamente reconheceu em seu parecer que "o contexto revela maior reprovabilidade quando comparado a situações de furto motivadas, por exemplo, por necessidade extrema ou estado de miserabilidade", reforçando a pertinência da valoração negativa da circunstância, desde que com fundamento concreto.

Portanto, reconhece-se a inadequação da fundamentação originária para a valoração negativa da culpabilidade, por sua generalidade, promovendo-se sua correção com base em elementos concretos dos autos. Nos termos da Tese 2 do Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ, a substituição por motivação idônea, evidenciada pelo grau de determinação e sofisticação da conduta, pela estratégia de dificultar a recuperação do bem e pela destinação do produto do crime, autoriza a manutenção da exasperação da pena-base, sem configurar
reformatio in pejus
, razão pela qual se preserva a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por se mostrar proporcional ao caso concreto (art. 59 do CP).

3. Da Atenuante da Confissão Espontânea, da Compensação com a Reincidência e da Redução Abaixo do Mínimo Legal

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) em razão da confissão realizada pelo apelante perante a autoridade policial, com a consequente compensação em face da agravante da reincidência já reconhecida na segunda fase da dosimetria.

O pleito merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime da Terceira Seção, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.194 (Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025), fixou a seguinte tese:

"A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova. Contudo, essa regra vale desde que não tenha havido retratação, exceto se, mesmo após a retratação, a confissão inicial tenha servido à apuração dos fatos."

Em consonância com essa orientação, a Terceira Seção deliberou pela revisão do enunciado da Súmula 545, que passou a vigorar com a seguinte redação, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2025:

"A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador."

(Súmula 545/STJ, redação revisada, DJEN 2/12/2025)

A mudança representa a transição de um critério subjetivo, a valoração judicial da confissão na sentença, para um critério objetivo: o simples ato de confessar espontaneamente o crime confere ao réu o direito à atenuante, independentemente de qualquer referência do magistrado sentenciante. A atenuante deixou de ser um instrumento retórico cuja incidência dependia da escolha do juiz, passando a constituir direito subjetivo do réu que admite a prática do fato.

No caso dos autos, o apelante confessou espontaneamente e de forma detalhada a prática do furto perante a autoridade policial, sem que tenha havido retratação posterior, ressaltando-se, ademais, seu não comparecimento em juízo. Presentes, portanto, todos os requisitos de incidência da atenuante sob a nova disciplina da Súmula 545/STJ.

Reconhecida a atenuante da confissão, impõe-se a sua compensação com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), já valorada na segunda fase da dosimetria. A Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que reincidência e confissão espontânea devem ser compensadas, por serem circunstâncias de igual natureza e peso no sistema trifásico (STJ, HC 809862/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 22/10/2024, Quinta Turma, DJe 29/10/2024). A compensação em igualdade mantém a pena no patamar da pena-base.

Relativamente ao
pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal
em razão da atenuante da confissão, a pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece plenamente vigente. Inclusive, em 14 de agosto de 2024, no julgamento do REsp nº 1.869.764/MS, a Terceira Seção do STJ reafirmou sua validade, preservando o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quanto ao argumento da defesa de que a Súmula 231 seria inconstitucional por violação ao princípio da separação de poderes, a tese não encontra respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores, que a aplicam reiteradamente como enunciado interpretativo compatível com o ordenamento constitucional. A redução aquém do mínimo legal é admissível apenas quando incidentes causas de diminuição na terceira fase do sistema trifásico, hipótese ausente no presente caso.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, à luz da orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.194 e da redação atual da Súmula 545/STJ, procedendo-se à sua compensação integral com a agravante da reincidência, de modo a manter a pena no patamar da pena-base. Por outro lado, inviável o acolhimento do pleito de redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, cuja validade permanece íntegra.

4. Da Dosimetria da Pena

4.1. Delito do art. 155,
caput
, do CP - Furto Simples

Na
primeira fase
(art. 59 do CP), considerando desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, ante os elementos concretos da conduta: subtração de bem desguarnecido em frente ao local de trabalho da vítima, transporte até a zona rural para dificultar a recuperação e venda por valor módico integralmente destinado à aquisição de entorpecentes, circunstâncias que revelam reprovabilidade superior à do furto ordinário, mantém-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, consoante critério mais favorável ao réu adotado pela sentença.

Na
segunda fase
, reconhece-se a incidência simultânea da
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP, condenação anterior transitada em julgado nos autos nº 0004540-19.2019.814.0048) e da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP). Promovida a
compensação em igualdade entre as duas circunstâncias
, a pena permanece no patamar da pena-base, em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. Afastada a redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Torna-se
definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
para o delito do art. 155,
caput
, do CP.

4.2. Delito do art. 307 do CP - Falsa Identidade

Na
primeira fase
, permanece a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
, consoante fixado na sentença recorrida.

Na
segunda fase
, reconhece-se igualmente a incidência simultânea da
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP) e da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP). Promovida a
compensação em igualdade
, a pena permanece em
03 (três) meses de detenção
. Afastada a redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Torna-se
definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção
para o delito do art. 307 do CP.

4.3. Das penas definitivas, do regime inicial e da substituição

Ante a autonomia entre as penas de reclusão e detenção, vedada a unificação, ficam estabelecidas as seguintes penas definitivas:
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, pelo crime do art. 155,
caput
, do CP, e
03 (três) meses de detenção
, pelo crime do art. 307 do CP.

O
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão, em tese, ensejaria o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP. Todavia, ante a reincidência do apelante, fica mantido o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

Sendo o réu reincidente, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, II, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe

dou parcial provimento
, para corrigir a fundamentação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos concretos da conduta, sem alteração do respectivo
quantum
e reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), na segunda fase da dosimetria, com sua compensação em igualdade com a agravante da reincidência, redimensionando
as penas definitivas
para
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, pelo crime do art. 155,
caput
, do CP, e
03 (três) meses de detenção
, pelo crime do art. 307 do CP, mantidos o regime inicial
semiaberto
, a vedação à substituição por penas restritivas de direitos e os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026